Tribunal: TJDFT
Processo: 0711125-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711125-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE OLIVEIRA MEDEIROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por TATIANE OLIVEIRA MEDEIROS contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum cível (processo no 0711705-13.2022.8.07.0001), que tem como réu o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Por meio da petição de ID 35023302, a agravante vem informar que o Agravado mesmo já tendo tido ciência da decisão a descumpriu, mantendo os descontos nos mesmos patamares anteriores conformes documentos anexa. Por isso, requer seja determinado ao Agravado o imediato estorno dos valores que superem os 30% da renda líquida, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este digno Relator. É o relatório. Decido. A decisão de ID 34367992 deferiu o pedido tutela de urgência ao recurso “para determinar ao réu que promova, a partir da próxima folha, a limitação dos descontos relativos a empréstimos consignados e descontados em conta corrente a 30% da última remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, sob pena de multa a ser oportunamente fixada”. A referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 19/04/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente, em 20/04/2022 (ID 34507322). De acordo com o extrato de ID 35023304, foram realizados débitos referentes aos empréstimos na conta corrente da agravante no dia 02/05/2022, nos mesmos patamares anteriores. Dessa forma, restou claro o descumprimento da decisão liminar, visto que o banco agravado teve 10 dias úteis para cumprir a liminar e excluir os descontos em conta corrente, mas não o fez. Assim, defiro o pedido para determinar ao Agravado o cumprimento da decisão de ID 34367992, bem como o estorno dos valores que superem os 30% da última remuneração bruta da autora, abatidos os descontos de seguridade social e imposto de renda, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intime-se a parte agravada para cumprimento desta decisão. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator